Tribunal: TJSP
Processo: 1002652-19.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO. A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, aliada à impertinência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO. A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002652-19.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
AUGUSTINHO ALVES DE FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002652-19.2019.8.26.0224/50000
5 - Voto no 42.474
2
Embargos de Declaração no 1002652-19.2019.8.26.0224/50000
Embargante
: AUGUSTINHO ALVES DE FARIAS
Embargado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca
: Guarulhos 02a Vara Cível
V O T O No 42.474
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONAMENTO
PARA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO

TEMAS
QUE
NÃO
CONSTITUEM
FUNDAMENTO
DO
MEIO
DE
IMPUGNAÇÃO EMPREGADO RECURSO REJEITADO. A
ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o
julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e
obscuridade, nos termos do art. 1022 do Código de Processo
Civil, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento
do assunto para ulterior interposição de recurso especial e/ou
extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que
não é admissível, impõe a sua rejeição.
AUGUSTINHO ALVES DE FARIAS propôs ação de cobrança
fundada em contrato de seguro de vida em grupo frente a PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgada extinta em razão do
reconhecimento da prescrição com a resolução de mérito com base no art.
487, II, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, observando-se a gratuidade judiciária concedida.
Inconformado, apelou o autor, buscando a reforma da r. sentença,
tendo esta Colenda Câmara, através do Acórdão de fls. 194/198, por votação
unânime, negado provimento ao recurso.
Vem agora o requerente, oferecer embargos declaratórios para fins
de prequestionamento afirmando que não houve prescrição uma vez que a
alta médica ocorreu somente em 2017, pois permaneceu por 05 (cinco) anos
em tratamento de modo que devem ser aplicadas as Súmulas 229 e 278 do
C.STJ. Alega ofensa ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil e artigo
206 do Código Civil. Requer o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios para atribuir-lhes o efeito infringente, prequestionando a matéria
a fim de justificar a interposição de recurso especial e extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002652-19.2019.8.26.0224/50000
5 - Voto no 42.474
3
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, e, por construção pretoriana, quando houver
nulidade ou erro material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há qualquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada.
De fato, o v. acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
debatidos no acórdão. Aliás, o prequestionamento da matéria não constitui
fundamento dos embargos de declaração.
A despeito da inconformidade do autor quanto ao reconhecimento
da prescrição do direito à cobertura securitária, restou bem aferida no
contexto analisado pelo v. acórdão ora atacado; cujos trechos são agora
repisados, in verbis:
“(...) A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
que aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na forma do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal.
Com efeito, havia mesmo que se reconhecer a ocorrência da
prescrição ânua nos termos do art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, por se
tratar de ação proposta pelo segurado contra a seguradora.
De fato, como reconhecido pelo d. autoridade sentenciante, o autor
não exerceu sua pretensão tempestivamente. Como sabido, a prescrição ânua
para o segurado ajuizar a ação de indenização contra a seguradora tem início
na data em que o segurado tiver ciência inequívoca da ocorrência do fato
gerador da pretensão.
In casu, ao contrário do que alega o autor e à míngua de maiores
elementos, é de se considerar que o fato gerador da pretensão se deu com a
ciência inequívoca da sua invalidez permanente, consubstanciado no
recebimento da indenização securitária obrigatória do DPVAT, ocorrida em
14.12.2013 (fl. 158), ou seja, há de 5 anos antes do ajuizamento desta ação.
Logo, não há como referendar a tese autoral no sentido de que o
fato gerador da pretensão somente se deu no ano de 2017, após a alta médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002652-19.2019.8.26.0224/50000
5 - Voto no 42.474
4
E tendo ajuizado somente em janeiro de 2019, outra conclusão não há que não
seja o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão, eis que
procedido pelo autor o ajuizamento do feito quando já havia escoado o prazo
prescricional ânuo.
Logo, de rigor era mesmo a extinção do feito com fulcro no art.
487, II, do Código de Processo Civil, como bem apontado na r. sentença. (...)”
fls. 196/198, com destaque
É mister ressaltar que não é necessário o expresso pronunciamento
sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas partes, sendo
injustificável a propositura do presente recurso com o objetivo de atribuir
efeito infringente aos embargos.
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador apreciar
o tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a
convicção da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria já
decidida.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, caberá à
embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator